Tribunal: TJDFT
Processo: 0704514-02.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO RESPECITVO PREPARO RECURSAL. PRECLUSÃO LÓGICA. INDEFERIMENTO. INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS DE GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA – GATA. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO PELA LEI DISTRITAL No 5.008/2012. RESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. DIREITO ADQUIRIDO À COMPOSIÇÃO SALARIAL. INEXISTÊNCIA. REDUÇÃO DOS VENCIMENTOS. NÃO OCORRÊNCIA. JORNADA DE TRABALHO. REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO DE 24 PARA 20 HORAS SEMANAIS. EFEITOS DA REDUÇÃO PARA OS OPTANTES DA JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS. EQUIPARAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRETENSÃO QUE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 37 DO STF. RECURSOS CONHECIDOS. PROVIDO O RECURSO DO DISTRITO FEDERAL. DESPROVIDO O APELO DA PARTE AUTORA. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDOS INICIAIS JULGADOS IMPROCEDENTES.
1. Apesar de ter requerido, novamente, na peça recursal a gratuidade de justiça, o autor recolheu o correspondente preparo recursal, o que gera preclusão lógica relacionada a tal pedido, razão pela qual se indefere o pedido correlacionado.
2. Nos termos da Súmula Vinculante no 37 do STF, não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.
3. Qualquer aumento de despesas, com a concessão de vantagem pecuniária a servidor público, só poderá ocorrer se houver expressa previsão legal, ato contrário violentaria o princípio da legalidade (artigo 37, “caput”, da CF). E mais, “os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores” (inciso XIV do artigo 37 da CF – vedação ao “feito cascata” (repique), independentemente do nome dado pelo legislador – salvo se a vantagem que possua o mesmo fundamento de outra seja calculada de forma singela sobre o vencimento básico.
4. A garantia constitucional de irredutibilidade de vencimentos não pode ser confundida com o direito adquirido a determinada forma de composição da remuneração. A baliza é o montante global dos vencimentos, podendo o legislador optar pela substituição ou absorção de um adicional ou vantagem por outros, desde que não diminua nominalmente a remuneração (ou provento).
5. A Lei Distrital no 5.174/2013 assegurou apenas a redução da jornada para 20 horas semanais, sem a respectiva redução remuneratória. Não fazendo qualquer previsão de reajuste para aqueles servidores que optassem por permanecer exercendo 40 horas. Não cabe ao Poder Judiciário que não tem função legislativa majorar ou equiparar vencimentos, sobre o argumento da isonomia salarial (Súmula Vinculante 37 do STF), situação que vulneraria o princípio da legalidade que rege o regime jurídico remuneratório dos servidores públicos.
6. RECURSOS CONHECIDOS. APELO DO AUTOR DESPROVIDO. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL PROVIDO.